Tribunal: TJPA
Processo: 0815114-24.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815114-24.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA LUISA PEREIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença parcialmente favorável à recorrida, que reconheceu falha na prestação de serviço bancário consubstanciada na retenção indevida de valores creditados pelo INSS a título de pensão por morte, mesmo após sentença transitada em julgado determinando o restabelecimento do benefício, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

1. A sentença reconheceu a improcedência do pedido de obrigação de fazer em razão do estorno da verba ao INSS por decurso de prazo para saque, em razão do cumprimento da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela, mas condenou o réu ao pagamento de R$ 858,24 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (I) verificar a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeito na prestação do serviço; (II) avaliar a comprovação dos danos materiais e morais sofridos pela recorrida; (III) examinar a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (IV) verificar a correção dos critérios aplicados aos consectários legais da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, consoante Súmula 297 do STJ, considerando tratar-se de prestação de serviços bancários.
5. Restou demonstrada falha na prestação do serviço, caracterizada pela omissão da instituição financeira ao impedir, por desorganização e ineficiência administrativa, o acesso da autora aos valores depositados, levando-a a deslocamentos interestaduais e constrangimentos indevidos.
6. Configurado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos, impõe-se a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14 do CDC.
7. Os danos materiais restaram comprovados por meio de comprovantes de despesas com deslocamento.
8. O dano moral também restou configurado, dada a natureza alimentar da verba indevidamente retida e os transtornos excessivos suportados pela recorrida, contudo, o valor arbitrado na origem revela-se desproporcional, devendo ser reduzido a R$5.000,00, conforme jurisprudência do STJ.
9. Correta a incidência da correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora desde a citação, para a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a condenação pelos danos materiais e demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A retenção indevida de verba previdenciária de natureza alimentar configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º. Súmula 297 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636331, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07/02/2014; STJ, Súmula 297; Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0815114-24.2024.8.14.0006

Juízo de Origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA

Apelante: Banco Bradesco S.A.

Apelado (a): Maria Luísa Pereira Rocha

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Maria Luísa Pereira Rocha.

Na origem, a recorrida pleiteou, com fundamento na responsabilidade civil da recorrente, a liberação dos valores depositados pelo INSS em sua conta bancária, relativos ao benefício previdenciário de pensão por morte, bem como indenizações por danos materiais, no valor de R$ 858,24, e morais, no montante de R$ 10.000,00, sob alegação de que, mesmo após restabelecimento do benefício por decisão da Justiça Federal, não conseguiu acessar os valores por obstáculos impostos pela instituição financeira, sendo levada a realizar deslocamentos interestaduais para acesso a distintas agências bancárias e suportar constrangimentos diversos (ID 29386926).

Deferido o pedido de tutela provisória de urgência (ID 29386939).

Citada, a recorrente apresentou contestação. Juntada réplica (ID 29386950 e ID 29386951).

O Juízo
a quo
, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“[...] a) INDEFIRO o pedido de obrigação de fazer, consistente na determinação de pagamento do valor depositado pelo INSS em conta benefício de titularidade da autora junto ao banco requerido, porquanto restou demonstrado, por meio das telas do próprio sistema bancário, que referido valor foi estornado ao INSS em 02/09/2024, em razão da não realização do saque dentro do prazo regulamentar, o que esvazia a utilidade da medida pleiteada.

b) CONDENO o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 858,24 (oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde as respectivas datas dos desembolsos (conforme comprovantes nos autos) e acrescidos de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

c) CONDENO o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da presente sentença (nos termos da Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

[...]” (ID 29386957).

Em razões recursais, a recorrente sustenta, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que os valores não foram sacados dentro do prazo legal e, por conseguinte, foram estornados ao INSS conforme regulamentação vigente. Defende que não houve conduta culposa ou omissiva por parte da instituição, de modo que não se justifica a condenação por danos materiais ou morais. Ainda que se admita a existência de dano, a instituição financeira pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, alegando desproporcionalidade e desconformidade com a jurisprudência consolidada, assim como fixação do termo inicial dos juros de mora desde a data da citação e da correção monetária desde a data do arbitramento judicial no que diz respeito à indenização por danos morais (ID 29386958).

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Alega que restou cabalmente demonstrado o nexo causal entre a conduta da instituição o financeira e os danos experimentados, em especial por tratar-se de verba de natureza alimentar, e destaca que o valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os prejuízos sofridos e inibir condutas semelhantes (ID 29386964).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, emitiu parecer favorável ao conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 30352043).

É o relatório.

VOTO

V
OTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se, precipuamente, à análise da responsabilidade civil da recorrente pela suposta falha na prestação de serviço bancário consistente na não disponibilização à apelada dos valores depositados em sua conta bancária a título de benefício previdenciário, mesmo após sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal de Juizado Especial Cível, que determinara o restabelecimento do benefício, culminando na condenação da instituição financeira ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Questiona-se, assim: (I) a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira por má prestação do serviço ofertado à apelada; (II) a configuração do dano moral e do dano material alegadamente sofridos pela recorrida; (III) a adequação e proporcionalidade dos valores indenizatórios arbitrados na origem; e (IV) os critérios de fixação dos consectários legais atinentes à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o valor fixado a título de danos morais.

1. Admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. Preparo realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito.

A controvérsia reside em examinar, à luz dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, a higidez da condenação imposta à instituição financeira apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais em favor da apelada, assim como, em sede subsidiária, a pretensão de minoração do
quantum
arbitrado a título de reparação extrapatrimonial.

No que diz respeito à responsabilidade civil imputada ao apelante, impõe-se, desde logo, reconhecer a natureza consumerista da relação estabelecida entre recorrente e recorrida. Com efeito, tratando-se de prestação de serviços bancários em sentido amplo, mostra-se plenamente aplicável a legislação de proteção e defesa do consumidor, cuja diretriz central repousa na premissa do dever de qualidade, segurança, clareza e adequação do serviço prestado.

Sobre o tema segue entendimento já sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." (Súmula 297 do STJ)

Neste quadro, a responsabilidade do fornecedor de serviços é, por expressa disposição do art. 14,
caput
, do CDC, abaixo transcrito, objetiva, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração do defeito na prestação do serviço, o dano experimentado pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos, independentemente da demonstração de dolo ou culpa
stricto sensu
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em exame, a discussão pertine à retenção indevida, pela apelante, de valores de natureza previdenciária (pensão por morte) creditados na conta bancária da recorrida, após restabelecimento judicial do benefício pelo INSS, sendo alegado que a quantia teria sido posteriormente estornada à autarquia por ausência de saque no prazo regulamentar.

Da análise minuciosa dos documentos colacionados ao caderno processual, todavia, notadamente os extratos bancários apresentados pela recorrida, infere-se que os valores foram efetivamente depositados pelo INSS na conta de sua titularidade, e que a conta em questão somente veio a ser encerrada em momento posterior ao crédito, não havendo, pois, como acolher a tese defensiva de que o estorno ocorreu em razão do encerramento da conta.

Muito ao contrário, os documentos evidenciam que o valor permaneceu disponível por certo tempo, tendo o saque sido obstado por conduta omissiva da instituição financeira apelante, que, por ineficiência e desorganização administrativa, prestou informações desencontradas à consumidora, a qual se viu compelida a procurar diversas agências da apelante, inclusive fora de seu domicílio, sendo obrigada a arcar com despesas de transporte e hospedagem interestadual para tentar acessar quantia de natureza alimentar, cuja liberação apenas se deu, posteriormente ao ajuizamento da ação, mediante o deferimento de tutela provisória de urgência.

Destarte, presente o defeito na prestação do serviço, consubstanciado na omissão da instituição financeira em viabilizar o regular saque dos valores previdenciários depositados após sentença transitada em julgado na esfera federal, o que, por si só, revela-se suficiente para configurar a responsabilidade objetiva nos moldes já citados.

No tocante aos danos materiais, a sentença deve ser integralmente preservada, pois restaram suficientemente demonstrados os gastos da recorrida com transporte e hospedagem, diretamente relacionados à tentativa frustrada de saque dos valores a que fazia
jus
, pelo que resta adequada a condenação no valor de R$ 858,24 (oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) pelos danos materiais experimentados.

Quanto aos danos morais, igualmente estão evidenciados. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de indenização em hipóteses nas quais o consumidor é submetido a constrangimento excessivo, má prestação de serviço essencial ou retenção indevida de valores de natureza alimentar.

No caso concreto, não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas sim de evidente afronta à dignidade da pessoa humana, sobretudo em se tratando de pensionista, privada do acesso ao benefício previdenciário restabelecido judicialmente, tendo sido exposta a peregrinação vexatória por diversas agências bancárias e obrigada a acionar o Judiciário para obter a liberação de verbas essenciais à sua subsistência.

Sobre o assunto colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO

DE FAZER COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO RÉU PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO COM PORTABILIDADE PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. RÉU QUE EFETUOU BLOQUEIO DOS PROVENTOS DEPOSITADOS COMO FORMA DE REAVER CRÉDITOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CARACTERIZADO E ARBITRADO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DOS VALORES QUE VÊM SENDO APLICADOS POR ESTE TRIBUNAL EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE JULGADO E DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, DESDE A CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), BEM COMO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00265506820218190203, Relator.: Des(a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, Data de Julgamento: 15/06/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022). (grifos)

Assiste razão em parte,no entanto, à instituição financeira, no que tange ao valor arbitrado a título de compensação moral. O montante de R$10.000,00 (dez mil reais), embora não se mostre exorbitante, pode ser revisto em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sempre observando o caráter pedagógico, compensatório e punitivo da indenização, mas sem configurar enriquecimento sem causa da apelada.

A propósito, essa a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o arbitramento da indenização por dano moral deve observar parâmetros de prudência, com base nas peculiaridades do caso concreto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado
. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023). (grifos)

Pelo expendido, entendo devida a redução do valor indenizatório ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra mais consentâneo com a extensão do dano sofrido, mantendo-se, no mais, os termos da sentença quanto à correção monetária (desde a data da sentença, consoante Súmula 362 do STJ) e juros de mora (a partir da citação).

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Em razão do provimento parcial do recurso e da consequente alteração na proporção de êxito das partes, redimensiono os ônus de sucumbência para condenar a apelante ao pagamento de 90% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a apelada ao pagamento dos 10% restantes. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Ressalto que, a recorrida é beneficiária da gratuidade da justiça, devendo a sua cota-parte ficar
suspensa
,
nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026